Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO APÓS READAPTAÇÃO. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE AO TEMPO DO AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que lhe fosse reconhecido o direito de perceber a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, após a sua readaptação, bem como o recebimento do retroativo correspondente. A parte recorrente defende, em apertada síntese, que tanto o art. 21, § 10, da Lei 4.075/2007, quanto o art. 27 da Lei 5.105/2013, concedem ao professor readaptado o direito ao recebimento da gratificação perquirida. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, professora readaptada, tem direito ao restabelecimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA.
IV. A Lei 4.075/2007, que dispunha sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal, previa em seu art. 21, § 10 que "fazem jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Regência de Classe, da Gratificação de Atividade de Alfabetização e da Gratificação de Atividade de Ensino Especial os professores readaptados". A citada lei foi revogada pela Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira de Magistério, dispondo em seu art. 27 que "os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR".
V. Com efeito, em que pese a Gratificação de Atividade de Alfabetização ter natureza propter laborem, mostra-se possível a manutenção do pagamento quando o professor de Educação Básica a receber na data do afastamento de que resulte sua readaptação.
VI. No caso em exame, a autora não fez a prova de que estava em regência de classe de turma de alfabetização quando do afastamento que resultou em sua readaptação. Na verdade, o documento de ID 41425191, pg. 36, evidencia que, após período de licença médica, a autora retornou ao serviço em agosto de 2016, com restrições temporárias, entre elas a regência de classe, e assim permaneceu até sua readaptação. O afastamento da regência de classe, por si só, constitui óbice ao desempenho de atividade de alfabetização. Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.